Tribunal: TJDFT
Processo: 0727485-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE FISIOTERAPIA AQUÁTICA/HIDROTERAPIA. ART. 300 DO CPC. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITO AUSENTE. DECISÃO REFORMADA.
Verificando-se que, apesar da gravidade do quadro de saúde do Agravado, inexiste nos autos informação de que a não realização imediata da terapia prescrita pela médica assistente – fisioterapia aquática auxiliar – pode piorar o quadro de saúde do paciente, reputa-se ausente o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, enumerado pelo art. 300 do Código de Processo Civil como necessário ao deferimento da tutela de urgência.
Agravo de Instrumento provido.